Tribunal: TJDFT
Processo: 0700129-98.2024.8.07.0018
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-13
Data de publicação: 2024-11-28

Ementa:
REMESSA NECESSÁRIA. DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. CONCESSÃO DE ABONO DE PERMANÊNCIA. DECISÃO ADMINISTRATIVA INJUSTIFICADAMENTE NÃO PROFERIDA EM PRAZO RAZOÁVEL. DEVER CONSTITUCIONAL DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DE DECIDIR PROCESSOS ADMINISTRATIVOS NÃO ATENDIDO. VIOLAÇÃO CARACTERIZADA AO PRINCÍPIO DA RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO. INÉRCIA ESTATAL. RECONHECIMENTO. REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDA E DESPROVIDA.
1. Nos termos do Art. 5o, LXXVIII, da Constituição Federal, tem o Poder Público o dever constitucional de se pronunciar, em prazo razoável, sobre os requerimentos que lhe são apresentados pelos administrados. Dever de emitir decisão também legalmente estabelecido no art. 48 da Lei 9.784/99. Ultrapassado, em muito e sem qualquer justificativa, o prazo de até 30 dias previsto no art. 49 da Lei 9.784/99, recepcionada pela Lei Distrital 2.834/01, para tomada de decisão em procedimento administrativo instaurado pelo Impetrante, caracterizada está violação aos postulados da eficiência, da duração razoável do processo e da celeridade.
2. Cria indevido obstáculo à defesa de direitos do Impetrante a demora em que incorre o Poder Público na apreciação de requerimento por ele feito para concessão de abono de permanência. Omissão administrativa que inviabiliza a concretização de direitos e garantias fundamentais relacionados à razoável duração do processo. Inércia reconhecida da Administração Pública.
3. Irretocável a sentença que, considerando o disposto no art. 5o, LXXVIII, da CF/88, no art. 173 da Lei Complementar 840/2011 e no art. 49 da Lei Federal 9.784/99 (aplicável ao DF por força do Decreto 2.834/2001), concedeu a segurança para determinar que a autoridade coatora analise o processo administrativo instaurado pelo impetrante e profira decisão no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de aplicação de multa diária.
4. Remessa necessária conhecida e desprovida.